Tribunal: TJBA
Processo: 8031745-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031745-58.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCISCO DANIEL SIMOES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO E DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA, PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de FRANCISCO DANIEL SIMÕES SOUZA, condenado pela prática do crime de roubo majorado, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de receptação culposa e reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento do acusado na fase policial, por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por roubo majorado; (iii) verificar eventual necessidade de redimensionamento da pena imposta em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226 do CPP estabelece formalidades preferenciais, não obrigatórias, para o reconhecimento de pessoas na fase policial, devendo o ato ser corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento realizado pela vítima Elianey na delegacia foi precedido de descrição minuciosa do agente, realizado de forma espontânea e sem induzimento, conforme registrado em termo próprio.

Ainda que a vítima não tenha confirmado o reconhecimento em juízo, a autoria está suficientemente demonstrada por outros meios de prova, como a prisão do acusado logo após o crime, na posse do veículo subtraído, sua tentativa de fuga e confissão informal a policiais militares.

Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram em juízo a confissão do acusado, a tentativa de fuga, o destino do veículo e a participação de terceiros armados, sendo suas versões harmônicas e coerentes.

A negativa do réu em juízo não se mostra suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório coligido, sobretudo diante das provas testemunhais e materiais produzidas.

A presença de três agentes, com divisão de tarefas e emprego de grave ameaça mediante arma de fogo, caracteriza o concurso de pessoas e a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A apreensão da arma não é requisito imprescindível à incidência da majorante, desde que sua utilização esteja demonstrada por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas.

Reconhece-se a atenuante da confissão indireta, realizada perante os policiais, com consequente compensação com a agravante da reincidência, reduzindo-se a sanção do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase policial não acarreta nulidade do reconhecimento quando o ato for espontâneo, precedido de descrição e corroborado por outras provas colhidas em juízo. 2. A palavra da vítima, aliada a elementos como prisão em flagrante, confissão informal e depoimentos testemunhais, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado. 3. A apreensão da arma de fogo não é indispensável para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando demonstrado seu uso por meio de outros elementos probatórios. 4. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda que esta seja indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII; CP, arts. 65, III, "d", 157, §§ 2º-A, I, e 2º-B, e 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.8.2022, DJe 16.8.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, Sexta Turma, j. 28.2.2023, DJe 3.3.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8031745-58.2024.8.05.0080,
de Feira de Santana
/
BA, em que figura como apelante
FRANCISCO DANIEL SIMÕES SOUZA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.